Tribunal: TJSP
Processo: 2276026-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Interpretação / Revisão de Contrato
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- JUSTIÇA GRATUITA- HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA- INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO
– Prova da efetiva impossibilidade de o recorrente arcar com o encargo financeiro da demanda – Inexistência – Indeferimento dos benefícios:

– A concessão dos benefícios de justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de impossibilidade do requerente de arcar com o encargo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- JUSTIÇA GRATUITA- HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA- INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO
– Prova da efetiva impossibilidade de o recorrente arcar com o encargo financeiro da demanda – Inexistência – Indeferimento dos benefícios:

– A concessão dos benefícios de justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de impossibilidade do requerente de arcar com o encargo financeiro da demanda, mediante a apresentação de documentação pertinente que demonstre suficientemente a veracidade da alegação.

– Hipossuficiência não demonstrada - Desse modo, não preenchido tal requisito, é de rigor o indeferimento do benefício pretendido.
RECURSO NÃO PROVIDO.